Tribunal: STF
Processo: Rcl 58161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA.

 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo e outros, em face de decisão proferida por desembargador integrante da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no Agravo de Instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.000, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 
2.	Defendem que a presente reclamação é originária de ação ordinária de resgate de contribuições e dividendos na partilha e liquidação do patrimônio líquido societário da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Estado do Amazonas, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Relatam que a interposição do recurso de apelação implicou reforma para condenar os ora reclamantes à inclusão dos nomes dos ex-participantes no rateio superavitário da CABEA.
 
3.	Salientam que, diante da homologação dos cálculos periciais, interpuseram agravo de instrumento, o qual teve efeito suspensivo concedido. Aduzem que, entre a publicação da decisão homologatória na origem e a interposição do referido agravo, foram intimados para pagamento, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, e que o recurso teve seu provimento negado pela 3ª Câmara Cível do TJAM.
 
4.	Informam acerca da determinação, pelo Juízo de primeira instância, da penhora da quantia homologada, tendo os ora reclamantes apresentado agravo de instrumento e pedido de reconsideração perante o Juízo de origem, mas o Tribunal determinou a imediata transferência dos valores bloqueados e autorizou a expedição de alvarás para levantamento da quantia. Discorrem a respeito de interposição de novo agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, o qual não foi provido, ensejando suposto afastamento do disposto no art. 523 do CPC sem a observância da regra da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição da República.
 
5.	Os reclamantes narram que, por meio da decisão reclamada, o tribunal de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve determinação, em sede de cumprimento provisório de sentença, de transferência para conta judicial de quantia superior a 34 (trinta e quatro) milhões de reais e a imediata expedição de alvarás de levantamento, violando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF, por afastar os arts. 523 e 520, inc. IV, do CPC, não observando a necessidade de reserva de plenário.
 
6.	Realçam que foram determinadas a constrição e a transferência do valor acima mencionado, sem a devida prestação de caução, muito embora ainda não se tenha encerrada a fase de liquidação de sentença. Asseveram ainda que, ao negar efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, ante a afirmação de que se estaria diante de cumprimento de sentença definitiva, a autoridade reclamada violou o art. 523 do CPC, porquanto não concedido prazo para pagamento voluntário da quantia.
 
7.	Requerem a concessão de liminar para fins de suspender o processo nº 0041152-33.2006.8.04.0001, até que o relator do agravo de instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.0000 profira uma nova decisão considerando o disposto nos arts. 523 e 520, inc. IV, do CPC e observe suas exigências. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, para dar procedência ao pedido, cassando o ato mediante o qual negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.000, determinando seja proferida nova decisão.

É o relatório. 
 
Decido.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	Inicialmente,  registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

11.	No caso em tela, a alegação dos reclamantes é no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

12.	Discorrem acerca do afastamento dos arts. 523 e 520, inc. IV, do CPC, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). Transcrevo o disposto nos mencionados preceitos legais:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
(...)
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”.	

13.	O indevido afastamento do art. 520, inc. IV, do CPC se deu, de acordo com os reclamantes, porquanto permitido o levantamento de vultoso valor, em sede de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido oferecida a devida caução.

14.	A esse respeito, a autoridade reclamada, no pronunciamento ora impugnado, assentou que o processo originário encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença, a afastar tal exigência voltada à suficiente caução. Vejamos:

“Ocorre que, ao contrário do que alegam os agravantes, o processo originário encontra-se em fase de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado em 05/05/2015 (fls. 706), conforme os ditames do artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil.
(...) 
Ademais, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não se exige do exequente o oferecimento de caução para levantamento de valores que lhe são devidos em execução definitiva.
A exigência de caução suficiente e idônea pelo exequente ocorre tão somente quando, atribuído efeito suspensivo à impugnação, o exequente requerer o prosseguimento da execução ”. (e-doc 13, pp. 283/288)

15.	No que tange à fundamentação acima transcrita, os reclamantes apontam, na peça exordial, a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos em face de decisão mediante a qual negado provimento a agravo de instrumento que versava sobre os cálculos para fixação dos valores liquidados na sentença.

16.	Nesse sentido, articulam os autores com o não encerramento da fase de liquidação de sentença, a impedir, assim, o cumprimento definitivo da sentença, conforme o disposto no art. 523 do CPC, alegadamente inobservado.

17.	A análise dos contornos processuais delineados revela, à primeira vista, controvérsia quanto à natureza do cumprimento da sentença, apta a ensejar, ao menos neste âmbito precário próprio do campo liminar, possível afastamento indevido de preceitos normativos e consequente violação a enunciado de Súmula Vinculante apontado como paradigma.

18.	Além da configuração da plausibilidade jurídica do pedido consubstanciada na possível violação ao paradigma evocado, vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez determinada pelo Juízo de origem, em 23/02/2023, a transferência dos valores em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Transcrevo o teor da referida decisão:

Teor do ato: No caso, não admitir o levantamento do valor, ou condicioná-lo à prestação de caução, é atentar contra a celeridade processual e a efetividade da jurisdição. Inaplicáveis, portanto, as disposições que tratam do cumprimento provisório de sentença, especialmente os artigos. 520, IV, e 521 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 1869/1871. Por fim, determino que o KIRTON BANK S.A., transfira os valores bloqueados em 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso IV do Código de Processo Civil e a apuração de eventual crime de desobediência.


19.	Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após a devida instrução da medida, defiro o pedido liminar, para suspender, até a decisão de mérito na presente reclamação, a eficácia do pronunciamento reclamado, proferido no agravo de instrumento nº 4001582-76.2023.8.04.0000, bem como o trâmite do processo nº 0041152-33.2006.8.04.0001, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

20.	Comunique-se, com urgência, ao Órgão Reclamado, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.  

21.	Citem-se os beneficiários para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). Intimem-se, se necessário, os reclamantes para fornecerem os endereços atualizados das partes beneficiárias do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).

22.	Abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator